Tribunal: TJDFT
Processo: 0716015-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO. VENDA DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pela prática do crime de estelionato majorado, previsto no art. 171, § 2o, I, c/c art. 29, ambos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, além de 15 (quinze) dias-multa. O réu foi condenado por haver participado da venda fraudulenta de dois lotes em Vicente Pires/DF, recebendo valores da vítima por imóveis que não lhe pertenciam. A defesa alegou inépcia da denúncia, ausência de provas de autoria e materialidade, e pediu absolvição com fundamento nos incisos IV e VII do art. 386 do CPP. Subsidiariamente, requereu redução da pena, isenção de multa e custas, e gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por ausência de individualização da conduta do réu; e (ii) verificar se o conjunto probatório comprova a autoria e a materialidade do crime de estelionato majorado, afastando a hipótese de absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia contém todos os elementos exigidos pelo art. 41 do CPP, descrevendo de forma suficiente a conduta imputada ao acusado e possibilitando o exercício pleno da defesa, razão pela qual não há inépcia formal nem material.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT entende que a superveniência da sentença torna prejudicada a alegação de inépcia, pois o contraditório e a ampla defesa foram integralmente assegurados durante a instrução criminal (AgRg no AREsp 537.770/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/8/2015).
5. A materialidade está comprovada por portaria, representação criminal, contratos de cessão de direitos e comprovantes de transferências bancárias, que evidenciam o repasse de valores à conta da empresa da mãe do réu.
6. A autoria restou demonstrada pelos depoimentos da vítima e do corretor de imóveis, ambos coerentes e convergentes ao relatar que o réu conduziu toda a negociação e recebeu os valores, simulando ser proprietário dos lotes.
7. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório quando harmônica com os demais elementos de prova, corroborando a existência do dolo e do ardil empregados na fraude.
8. O dolo do agente evidencia-se na condução da venda de coisa alheia como própria, na entrega de cessões de direitos falsas e na ausência de devolução dos valores pagos, conduta que preenche todos os elementos típicos do art. 171, § 2o, I, do CP.
9. A negativa do réu é isolada e destituída de lastro probatório, sendo inviável a absolvição por ausência de provas.
10. Mantém-se a dosimetria fixada na sentença — pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa — em razão dos antecedentes e da inexistência de causas de diminuição ou aumento.
11. Correto o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, conforme art. 44 do CP.
12. O pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado ao Juízo da Execução Penal, conforme Súmula 26 do TJDFT.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A denúncia é apta quando descreve suficientemente a conduta do acusado e permite o exercício da ampla defesa, nos termos do art. 41 do CPP.
2. A materialidade e a autoria do estelionato majorado restam comprovadas quando a vítima é induzida em erro mediante fraude na venda de coisa alheia como própria, com obtenção de vantagem ilícita.
3. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar condenação em crimes patrimoniais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI e 93, IX; CP, arts. 29, 44, 49, 59, 68 e 171, §2o, I; CPP, arts. 41, 156 e 386, IV e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 537.770/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 04.08.2015; TJDFT, Acórdão 1848802, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 18.04.2024; Acórdão 1852913, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 24.04.2024.